Tribunal: TJDFT
Processo: 0704987-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704987-71.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUÍS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS RECORRIDOS: WAGNER IMOBILIÁRIA REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI, SARKIS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. 1. Não detém legitimidade nem interesse recursal o sócio, quanto à decisão que defere o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica em cumprimento de sentença contra ele ajuizado. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o e 135, também do CPC, asseverando que a legitimidade e o interesse recursal não encontram limite na questão patrimonial em debate, mas residem na ocorrência, ou não, de abuso da personalidade jurídica, de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial atribuídos ao sócio administrador. Afirma que interesse financeiro e interesse jurídico não se confundem e, havendo interesse jurídico, não há que se falar em ilegitimidade. No aspecto, colaciona julgados do STJ, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 7o e 135, ambos do CPC. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência jurisprudencial, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012